Tribunal: TJDFT
Processo: 0004919-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE MACONHA. PORÇÕES. TABLETES. PORÇÕES DE COCAÍNA. DINHEIRO. FACAS. BALANÇA DE PRECISÃO. ROLOS DE PAPEL FILME. EMBALAGENS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO COMPARTILHADO DE DROGAS. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. ATOS INFRACIONAIS. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se de prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo com revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que sem mandado judicial.
2. No caso, consta que o réu ficou muito nervoso ao avistar viatura policial em patrulhamento de rotina, razão pela qual empreendeu fuga, sendo abordado logo em seguida pelos policiais, e, em busca pessoal, foi encontrado com porções de drogas (do tipo maconha), tendo a abordagem ocorrido em frente à sua residência – mais especificamente na própria porta do imóvel (sem haver divisória, nem espaço entre a casa e a rua), que não possui espaço “livre” no lote, nem muro, lugar em que estava ocorrendo a festa de aniversário do acusado, momento em que, só então os policiais, durante a busca pessoal no réu, ainda de fora da casa, conseguiram ver substâncias entorpecentes em cima do balcão da sala/cozinha do tipo “americana”. Assim, resta inviável o entendimento de ilicitude probatória, pois, primeiro, o réu já estava em flagrante delito, por estar portando drogas, sendo tal crime permanente, e, segundo, por ter drogas e demais instrumentos para difusão ilícita em sua residência, estando-se, também, diante de situação flagrancial em que se permite a entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP).
2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
4. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, por se tratar apenas de comprovação de que o acusado é mero usuário de drogas, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante.
5. A quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, pois foram apreendidos aproximadamente 3,95 gramas de cocaína (crack) e 1.803,25 gramas de maconha, em tabletes e em porções. O montante elevado da substância ilícita estragaria, já que muito acima do que é corriqueiro para aqueles que consomem drogas. Plena a certeza de que a droga se destinava ao tráfico de substâncias ilícitas, sobretudo pela quantidade e pelos instrumentos que foram apreendidos junto à droga, na casa do acusado, tais como: facas, balança de precisão, dinheiro, rolos de papel filme e embalagens.
6. A caracterização da figura delitiva do uso compartilhado de entorpecentes é verificada no caso concreto e estando ausentes seus requisitos, sejam os objetivos, sejam os subjetivos, impede a condenação nessa figura residual. Além de o intuito do réu não ser o de apenas fornecer drogas para consumo de pessoas de seu convívio, sequer restou provado o tipo de relação com as aludidas pessoas e nem a eventualidade da ação. Além disso, tudo que foi encontrado com o réu (quantidade elevada de drogas e instrumentos característicos do tráfico de entorpecentes), em sua casa, não deixam dúvidas de que a droga não era apenas para consumo com seus convidados durante a sua festa de aniversário.
7. Atos infracionais podem ser considerados para caracterizar que o réu se dedica a atividades criminosas, afastando, por consequência, um dos requisitos cumulativos do §4o do artigo 33 da LAD, já que caracterizada a dedicação a atividades criminosas, ainda mais se consideradas a natureza/diversidade e a quantidade das drogas apreendidas, sobretudo se não utilizada na primeira etapa do cálculo da pena. Precedentes.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (ilicitude do flagrante por violação de domicílio), E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.